Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PRÉVIO À CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo terceiro, parágrafo terceiro, prevê a ocorrência da citação da parte requerida somente com a localização e penhora do bem discutido nos autos.

2. A supracitada legislação prevê a consolidação da posse e propriedade do bem objeto de alienação fiduciária ao patrimônio do credor após o decurso de prazo para pagamento, a qual permite a alienação do bem a terceiro e a sua retirada dos limites territoriais do Distrito Federal.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.